Tribunal: TJMT
Processo: 1007123-88.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007123-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), DAIANA MARCELE GARBUGIO FRANZOTTI - CPF: 031.422.019-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

agravo de instrumento - ação declaratória nulidade - suspensão auto infração ambiental - apresentação pelo autuado de licenças prévia e de instalação pelo órgão ambiental - projeto municipal de distribuição de água - tutela antecipada deferida pelo juízo “a quo” - requisitos para o deferimento da tutela de urgência demonstrados - decisão mantida - recurso desprovido.

1. A medida de urgência será concedida quando existirem indícios que apontem para a possibilidade do direito e para o risco de dano ou prejuízo ao resultado do processo. Comprovada a presença dos requisitos, a decisão que concedeu a tutela antecipada deve ser mantida.

2. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão (id. 7928919 - pp. 16/18) proferida pelo Dr. André Barbosa Guanaes Simões, MM.

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Anulatória Ambiental nº 1000659-89.2019.8.11.0051, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, pela qual deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Estado de Mato Grosso no Processo nº 43594/2012.

Nas razões recursais (id. 7928914), o agravante afirma que inexiste prova inequívoca capaz demonstrar verossimilhança nas alegações do agravado, sendo que o Auto de Infração goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Destaca que o Ministério Público afirmou que a decisão de permitir a perícia sem o conjunto completo de documentos foi equivocada e que o pedido de inversão do ônus da prova não foi considerado.

Salienta que o agravado cometeu infração ao meio ambiente, sendo merecedor do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado.

Aduz ainda que toda a argumentação do agravo guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela Administração.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido pelo Des. Márcio Vidal (Relator originário), conforme decisão lançada no id. 8093597.

Sem contrarrazões, em que pese o agravado tenha sido devidamente intimado, conforme Certidão de id. 9427956.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por verificar ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual (id. 10565472).

Autos conclusos por redistribuição (id. 177099690).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão (id. 7928919 - pp. 16/18) proferida pelo Dr. André Barbosa Guanaes Simões, MM.

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Anulatória Ambiental nº 1000659-89.2019.8.11.0051, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, pela qual deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Estado de Mato Grosso no Processo nº 43594/2012
, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, tem-se a demonstração inequívoca do deferimento das licenças prévia e de instalação.

Na oportunidade, o próprio órgão ambiental não viu agressão desproporcional ao meio ambiente capaz de impedir o projeto municipal.

Não há controvérsia acerca da falta da licença de operação, tal como expressamente consignado no auto de infração. Entretanto, do que se infere dos autos, o estágio em que se encontra o projeto de distribuição de água para aquela comunidade talvez não esteja a exigir, tal como feito pelo órgão ambiental, o imediato licenciamento de operação.

É que, como bem dito pelo Requerente, a licença de operação deve ser requerida apenas no momento em que as edificações se concluírem, seguida de eventual verificação das medidas de controle ambiental estabelecidas nas licenças anteriores.

Ocorre que a rede de captação e de distribuição da água tirada do poço cujo licenciamento se discute nestes autos jamais foi construída. Embaraçada pelos inúmeros percalços próprios da burocracia brasileira, a construção sequer se iniciou.

A Notificação 130374, emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, parece corroborar, de certo modo, a alegação do Requerente, no sentido de que o funcionamento do poço estaria a depender da construção da rede de distribuição. É que, ali, solicita-se justamente o licenciamento da rede, de maneira que se presume, dessa omissão, a falta da obra, quiçá até do projeto.

Por isso é que, ao menos em análise sumária, sem a finalização do empreendimento iniciado pelo Município de Campo Verde, parece não ser mesmo o caso de exigir-se licença para a operação.

Defere-se, então, o pedido liminar aduzido pelo Requerente.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC,
DEFIRO o pedido liminar feito pelo Requerente para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Estado de Mato Grosso em razão da

suposta omissão da licença de operação para o empreendimento em questão
.

Consequentemente, até que o contrário se determine também judicialmente, quer em decisão provisória, quer em definitiva,
fica o Estado de Mato Grosso impedido de considerar o inadimplemento da obrigação questionada nestes autos para fins de certidão positiva, exceto se lavrada com efeito de negativa
.

Considerando as sucessivas ausências da Procuradoria do Estado, previamente justificadas em ofício circular, mostra-se impertinente a designação da audiência prevista no art. 334 do NCPC.

Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento dos interesses de ambas as Partes.”
(id. 7928919 - pp. 16/18) (g.n.)

Nas razões recursais, o agravante afirma que a concessão do pedido liminar foi indevida, uma vez que a ação originária está questionando a validade de atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

De outra sorte, o agravado comprovou, nos autos de origem,

que a operação do poço está condicionada à conclusão da construção da rede de distribuição de água. Isso porque a notificação solicita especificamente o licenciamento da rede, sugerindo que a obra pode não estar completa, possivelmente até mesmo sem o projeto elaborado. Assim, como bem ressaltado pelo Juiz de primeiro grau no trecho em destaque da decisão acima transcrita.

Certo é que, não obstante a proteção ao meio ambiente seja um comando imperativo, tal tutela não pode se dar às custas de uma fiscalização precária e imprecisa. A obrigação de reparar o dano é cogente. Contudo, a prova do dano e a sua autoria são elementos indispensáveis para a condenação nesta obrigação.

O Poder Público não pode, no zelo pela aplicação das normas ambientais, negligenciar procedimentos, especialmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Isso ocorre porque a preservação do meio ambiente está ligada à viabilidade do uso sustentável, à regularização das atividades e à legalidade da exploração dos recursos naturais. Portanto, todos esses aspectos devem ser considerados durante a autuação e, principalmente, ao impor condenações ao acusado de causar danos.

Além disso, ao órgão ambiental, responsável pela fiscalização, é crucial agir com precisão, rapidez e dentro do prazo para subsidiar as decisões judiciais. A partir da autuação, são obtidos os elementos necessários para impor a obrigação de reparar eventuais danos constatados.

No caso em questão, não há provas suficientes para confirmar que o empreendimento tenha sido iniciado pelo Município de Campo Verde e, apesar do princípio "
in dubio pro ambiente
", neste caso não há dúvida, mas sim uma acusação sem provas, considerando demonstração inequívoca do deferimento das licenças prévia e de instalação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA AMBIENTAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE E DO PERIGO DE DANO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez preenchidos os requisitos relativos à probabilidade do direito e o perigo na demora, é possível a

suspensão da exigibilidade do crédito oriundo de multa ambiental, por aplicação analógica do art. 151, V, do CTN
.
(N.U 1012008-82.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 22/03/2022, P. DJE 05/04/2022) (g.n.)

P
ortanto, diante da falta de evidências de que os poços estejam em funcionamento para a exigência de licença de operação, agiu com acerto o magistrado singular, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024